Tribunal: TCU
Processo: 004.256/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão proferido em representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico destinado à contratação de empresa ou consórcio de empresas para execução dos serviços de disponibilização, instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos de controle de tráfego nas rodovias federais nos estados do Acre, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Santa Catarina e no Distrito Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes contra o Acórdão 1047/2025-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. excluir o subitem 1.7.1.2 do Acórdão 1047/2025-TCU-Plenário ; e 9.3. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado da instrução (peça 39), ao recorrente e à representante.